Tribunal: TJMT
Processo: 1019928-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019928-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCOS SANTOS DA SILVA - CPF: 942.582.951-91 (AGRAVANTE), PAULO CESAR SOARES - CPF: 890.404.811-72 (AGRAVANTE), SOL COMERCIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 09.193.181/0001-94 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO – ART. 50 CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo de ação de execução.

II. Questão em discussão
:

A controvérsia consiste em definir se a ausência de bens da pessoa jurídica executada é suficiente, por si só, para autorizar a desconsideração de sua personalidade jurídica e a responsabilização patrimonial direta dos sócios.

III. Razões de decidir

A desconsideração da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, exige a comprovação de
abuso da personalidade jurídica
, consubstanciado em
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
, não se presumindo a partir da simples insolvência ou dissolução irregular da sociedade.

A mera frustração da execução não autoriza, por si só, a superação da autonomia patrimonial da sociedade empresária, sob pena de esvaziar o caráter excepcional da
disregard doctrine
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido

Tese de julgamento:
“A ausência de bens da pessoa jurídica executada, desacompanhada de prova concreta de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), por constituir medida excepcional que não pode ser utilizada como sucedâneo da inefetividade executiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sol Comércio de Higienização e Limpeza Ltda. – ME,
representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária vinculado à ação de execução por título extrajudicial, proposta por
SICRED Integração MT/AP/PA
, determinando, por consequência, a inclusão dos sócios - Marcos Santos da Silva e Paulo César Soares -, no polo passivo da ação de execução, com a incidência da penhora sobre os bens destes, diante da inexistência de bens da empresa executada passíveis de constrição judicial.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada não observou
os requisitos legais para a adoção da medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não houve demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, exigências expressamente previstas no art. 50 do Código Civil. Argumentam, ainda, que a mera ausência de bens ou a baixa irregular da empresa não autorizam a medida, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal.

Forte em tais argumentos, requer a decisão para indeferir a inclusão dos sócios no polo passivo.

Sem pedido de tutela recursal.

Sem informações.

Em contraminuta, a agravada
–
SICREDI Integração MT/AP/PA
,
pugnou pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica

(IDPJ) instaurado nos autos de execução aparelhada por Cédula de Crédito Bancário (n. A90630218-8).

A juíza
a quo

acolheu o incidente

e

incluiu os sócios

da pessoa jurídica executada
-
Marcos Santos da Silva

e

Paulo César Soares
-
no polo passivo da execução, autorizando a constrição de seus bens pessoais.

A Defensoria Pública, como
curadora especial
dos réus citados por edital, recorre, sustentando, em apertada síntese, a
ausência dos requisitos do art. 50 do CC
, pois a decisão teria se limitado à inexistência de bens/baixa irregular, sem prova de
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
, cujos contornos legais foram expressamente transcritos nas razões.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos fático-jurídicos para a
desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade executada -
Sol Comércio de Higienização e Limpeza Ltda. – Me
, com a consequente responsabilização pessoal de seus sócios para responderem com seus bens particulares em execução de cédula de crédito bancário ajuizada pela Cooperativa
SICREDI Integração MT/AP/PA
.

Dispõe o
art. 50 do Código Civil
:

“
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

Os §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo especificam os conceitos de
desvio de finalidade

e

confusão patrimonial
, exigindo
elementos objetivos
para a caracterização: (i) utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos; (ii) cumprimento reiterado pela sociedade de obrigações de sócios/administradores ou vice-versa; (iii) transferências sem contraprestação ou (iv) outras práticas que rompam a autonomia patrimonial.

A desconsideração constitui
medida excepcional

e depende de

demonstração cabal de abuso.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária.

(...)

3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 195/196 reconsiderada para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
” (AgInt no AREsp n. 2.750.225/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma,

J. 12.08.25.)

Dito isso, no caso em pauta, e
xaminando-se os fundamentos da decisão recorrida, constata-se que a medida foi deferida
com base apenas na ausência de bens penhoráveis da sociedade executada
,
sem, contudo, apontar ou comprovar
atos específicos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
.

Não se demonstrou que a pessoa jurídica tenha sido utilizada como
instrumento de fraude deliberada
contra credores, tampouco que houvesse
mistura entre o patrimônio social e o particular dos sócios
, nos moldes previstos pelo art. 50, §§ 1º e 2º, do Código Civil.

É certo que a
infrutífera tentativa de constrição patrimonial
representa situação de inefetividade da execução, mas
não basta
para ensejar a superação da autonomia patrimonial, sob pena de
banalização da
disregard doctrine
, convertendo medida excepcional em sucedâneo processual de simples ineficácia executiva.

Assim, embora legítima a pretensão creditícia do exequente, não se mostra devido afastar a regra da autonomia da pessoa jurídica sem a devida
comprovação dos pressupostos legais
, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à própria
ratio
do art. 50 do CC.

Nesse sentido cito precedente do c. STJ,
verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS.
REQUISITOS INSUFICIENTES PELA TEORIA MAIOR DO ART. 50 DO CC. VIOLAÇÃO DO ART. 50 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO

PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, no qual se discute a desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras e a inclusão do agravante no polo passivo da execução.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (ii) o prazo bienal de responsabilidade do sócio retirante é aplicável ao caso; (iii) o benefício de ordem deve ser observado, considerando a indicação de bens e direitos das sociedades executadas pelo agravante.

3.
A desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior exige prova cabal de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil. A mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades não justifica tal medida excepcional.

4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é aplicada em situações específicas, como nas relações de consumo, onde a mera demonstração de insolvência ou prejuízo ao credor pode justificar a superação do véu corporativo, conforme previsto no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. No presente caso, a aplicação da teoria menor não é adequada, pois a relação jurídica subjacente não se enquadra nas hipóteses de proteção ao consumidor, sendo necessário, portanto, a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige a teoria maior, prevista no art. 50 do Código Civil. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento em parte ao recurso especial”.
(AgInt no REsp n. 2.063.317/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, J. 12.08.25)

Logo,
a desconsideração não pode subsistir
com base apenas na
ausência de bens
da devedora, devendo a agravada, se entender pertinente,
renovar

o pleito com
prova idônea
de atos reveladores de
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
.

Assim não agiu com o costumeiro acerto a togada singular merecendo re
formar a decisão agravada
e, por consequência,
julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, com a exclusão de
Marcos Santos da Silva

e
Paulo César Soares
do polo passivo da execução, sem prejuízo de que a exequente renove o pedido mediante prova concreta dos requisitos legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025